Tribunal: CARF
Processo: 10983.900284/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900284/2015-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.738 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros
Wilson Kazumi Nakayama (relator), Efigênio de Freitas Júnior e Sérgio Magalhães Lima, que
negavam provimento ao recurso. O conselheiro Jeferson Teodorovicz foi designado para redigir
o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 07-40.948, de 24 de novembro
de 2017, da 3a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 05298.12736.231110.1.7.03-6802, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2010 no valor de R$ 394.317,86.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900284/2015-68
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

A compensação foi homologada parcialmente porque as parcelas componentes do
crédito (que eram relativas apenas a retenção em fonte) informadas na DCOMP foram de R$
453.549,68, mas confirmadas somente R$ 428.856,07. Como a CSLL devida informada na DIPJ
totalizou R$ 59.231,82, o saldo negativo reconhecido foi de R$ 369.624,25, insuficientes para
compensação integral dos débitos informados na DCOMP n° 13199.17122.150411. 1.3.03-8561.
A contribuinte defendeu a validade das compensações, afirmando que “a prova
está na confrontação das notas fiscais e ainda nos comprovantes de recebimento, donde se
percebe que a recorrente recebeu tão somente o saldo líquido da Nota Fiscal, já deduzidos os
valores retidos a título de tributação pelos tomadores”, e que “A EVENTUAL INFORMAÇÃO
ERRÔNEA OU EQUIVOCADA, OU MESMO, A NÃO ENTREGA DAS ‘DIRF’ POR PARTE
DE SEUS CONTRATANTES (tomadores) A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PODE,
PER SI, CONSTITUIR ÓBICE À COMPENSAÇÃO”.
Afirma a contribuinte que as Notas Fiscais juntamente com instrumentos de que
dispõe a DRJ demonstrariam que ocorreu a retenção e que não teria condições de produzir outras
provas se não as que havia apresentado por serem estranhas à sua regular contabilidade.
Defende que o recolhimento dos valores retidos e a apresentação da DIRF são
atribuições de responsabilidade do tomador do serviço, e que não se encontram sob seu controle,
de modo que não lhe poderiam ser exigidas tais providências.
Enfatiza que “tendo-se em vista as imposições legais vigentes, ao prestador
somente seria exigido o recolhimento, ou tal comprovação, acaso o preço do serviço fosse pago
sem qualquer retenção pelo prestador, ou seja, tendo recebido o valor 'bruto' na integra, pois
assim já estaria ciente de que não houve observação da norma, seja da Lei n° 8.981/95 e seu art.
86, seja da Lei n° 9.430/96 em seu art. 64”.
A contribuinte também sustentou que compete à Administração Tributária a
verificação do exato montante informado no PER/DCOMP pelo prestador, quando tal
informação não coincidir com a informação repassada pelo tomador na DIRF.
Alegou que a glosa ora combatida representa uma dupla cobrança que lhe está
sendo exigida, em afronta ao princípio da legalidade, e faz referência sobre a necessidade de
prevalecer a busca da verdade material como meio de observância dos princípios da presunção
de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da
moralidade, da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa fé, bem assim da
vedação ao enriquecimento ilícito.
Contesta, também, a exigência da multa de mora, arguindo, para tanto, que
“hodiernamente, a melhor doutrina tem se posicionado em favor da mitigação do princípio da
responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do princípio da boa-fé do contribuinte”.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ pelo fato
da contribuinte não ter juntado aos autos nenhum documento para comprovar que sofreu
efetivamente as retenções pleiteadas
Consignou a DRJ que a contribuinte deveria ter apresentado os comprovantes de
retenção na fonte da CSLL emitidos pelas fontes pagadoras em seu nome; notas fiscais;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

comprovantes dos pagamentos; escrituração contábil ou outras provas hábeis e idôneas a
demonstrar que a manifestante sofreu o ônus da retenção e que as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação.
E além disso, afirmou a DRJ, competia à contribuinte vincular os registros
contábeis a documentos que os respaldassem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma
massa de documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referissem.
Cientificada da decisão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 66-
93) onde alegou que “ Durante o procedimento de fiscalização, a autoridade administrativa
confrontou os retenções declaradas pelos clientes da Recorrente com as compensadas por ela,
sendo que na medida em que identificava divergências e intimava a Recorrente a apresentar
documentos que comprovassem as retenções, o que foi promovido por ela.”
Argui a Recorrente a nulidade do acórdão porque entende que a DRJ deveria ter
determinado a realização de diligências complementares para elucidação da dúvida quanto à
retenções não confirmadas, dando oportunidade à Recorrente de comprovação, ou ainda, que
intimasse as fontes pagadoras para confirmarem se houve ou não a retenção informada pela
Recorrente.
Afirma que a retenção em fonte independe de destaque na nota fiscal, sendo
obrigação da fonte pagadora a efetivação das retenções, e que portanto presume-se que a tenha
feito.
E em assim sendo, continua a Recorrente, se há determinação legal para a
retenção, inclusive com aplicação de multa em caso de não cumprimento, não seria o prestador
de serviço (a Recorrente) que precisaria comprovar as retenções, mas a Receita Federal é que
deveria fiscalizar aquele que deixou de reter, autuando-o com aplicação de multa por
descumprimento de obrigação tributária.
Aduz que no caso caberia presunção da verdade seria a seu favor, uma vez que a
emissão regular da nota fiscal implicaria o reconhecimento presumido de retenção de CSLL e
IRPJ.
A Recorrente juntou aos autos Relatório das Notas Fiscais Emitidas (e-fl. 94-98),
extratos bancários (e-fls. 99-164), cópia de notas fiscais (164-189).
Irresignou-se a Recorrente contra a aplicação da multa, pois entende que não
haveria que se falar em crédito tributário em favor da Fazenda Pública, tampouco em multa pelo
seu inadimplemento uma vez que inexiste em função da prova de retenção pela fonte pagadora
em montante condizente com aqueles aproveitados em PER/DCOMP, não podendo ser exigido
da Recorrente.
Afirma, ainda, que “a melhor doutrina tem se posicionado em favor da mitigação
do principio da responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do principio da boa-fé do
contribuinte, de modo que a defesa atualmente encampada pauta-se na percepção de agir culposo
ou doloso por parte deste.”
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

Requer ao final que o acórdão recorrido seja anulado determinando-se instrução
complementar do processo com as informações acerca das notas e/ou CNPJ cuja retenção não
concedeu crédito complementar, e encaminhando para novo julgamento perante a Delegacia de
Julgamento.
Caso essa Turma entenda em não anular o acórdão recorrido, pleiteia o
reconhecimento das retenções presumidamente ocorridas com a consequente homologação da
totalidade das compensações declaradas.
Reque a juntada dos documentos juntados no recurso voluntário.
É o Relatório, no essencial.
VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A questão discutida nos autos é bastante conhecida do Colegiado e trata do não
reconhecimento de retenções em fonte informadas na DCOMP para composição do saldo
negativo.
A apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela
fonte pagadora (informe de rendimentos) para fins de comprovação da retenção decorre de
expressa disposição legal contida no art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Contudo, há que se concordar com a Recorrente de que o dever instrumental de
emitir e fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao FISCO é da fonte
pagadora. A fonte pagadora pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as
retenções ao FISCO ou encaminhá-los com erro.
Não há como impor um ônus ao contribuinte que dependa de informações
prestadas ao FISCO por um terceiro. O contribuinte pode exigir da fonte pagadora a entrega dos
informes de rendimentos, mas não dispõe de poder sancionatório caso não seja atendido.
Dessa forma, se a fonte pagadora não emitir o referido comprovante não se pode
deixar de reconhecer as retenções, se o beneficiário do pagamento conseguir comprovar com
outros meios de prova que sofreu aquelas retenções.
No entanto não posso concordar com a Recorrente de que seria obrigação do
FISCO comprovar que as retenções ocorreram. É que a informação que o FISCO possui é a
prestada pelas fontes pagadoras. Como a interessada na utilização das supostas retenções é a
Recorrente, cabe a ela apresentar outros documentos que comprovem sua alegação. Aliás os
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

documentos para comprovação são de sua própria lavra ou deveriam estar sob sua guarda (notas
fiscais, extratos bancários, escrituração contábil e fiscal).
Da arguição de nulidade do acórdão
Argui a Recorrente a nulidade do acórdão com o argumento que a DRJ deveria ter
determinado a realização de diligências complementares para elucidação da dúvida quanto à
retenções não confirmadas.
Não assiste razão à Recorrente.
É que cabe ao interessado, no caso a Recorrente, a apresentação de provas para
comprovação do direito creditório que alega possuir. Tal obrigatoriedade está estampada no art.
373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (g.n)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal incumbe à Recorrente o ônus de
provar o alegado direito ao crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, apresentado as
razões e as provas na impugnação, inaugurando o contencioso :
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se: a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto não há razões para nulidade da decisão de piso.
Dos documentos para comprovação das retenções
Apesar de haver previsão legal de que a comprovação de retenção de impostos é
através do comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela fonte pagadora (informe
de rendimentos), há possibilidade de comprovação por outros meios.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

A possibilidade de apresentação de outros meios de prova para comprovação de
retenções é reconhecida por este Conselho, por meio da Súmula vinculante CARF n° 143, cujo
verbete reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, para suprir a falta do Informe de rendimentos a Recorrente
juntou aos autos Relatório das Notas Fiscais Emitidas (e-fl. 94-98), extratos bancários (e-fls. 99-
164) e cópia de notas fiscais (164-189).
Considerando que os documentos juntados pela Recorrente em sede de recurso
voluntário prestam-se a contrapor o argumento da DRJ, que na manifestação de inconformidade
a Recorrente não apresentou nenhum documento para comprovação das retenções, estes devem
ser conhecidos e apreciados, eis que o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas
disponíveis ou colocadas à disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido
apresentadas no momento da instrução do processo, posto que a baliza temporal não deve
impedir ou dificultar o exercício do direito no que se refere aos princípios da verdade material,
do contraditório e da ampla defesa
A parcela da retenção não confirmada pela autoridade administrativa é relativa ao
CNPJ 00.530.352/0001-59 no montante de R$ 24.693,61, conforme informação contida na
Análise de Crédito do Despacho Decisório (e-fl. 32), cujo excerto reproduzo abaixo:

Para comprovação da retenção a Recorrente elaborou relatório denominado
“Relatório Detalhado de Notas Emitidas” , juntadas às e-fls 94-98 com as informações relativas
às notas fiscais emitidas por serviços por ela prestados à Câmara dos Deputados (CNPJ
00.530.352/0001-59. Constam no referido relatório a data de emissão da nota fiscal, o período de
competência, a data de vencimento, o valor bruto, os valores dos tributos retidos e o valor
líquido, bem como o valor recebido, conforme um dos exemplos abaixo colacionados:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

Reconheço que houve um esforço por parte da Recorrente em juntar Notas fiscais,
extratos bancários e elaborar planilha resumo para comprovação das retenções.
Constato, porém, que há informações que não dizem respeito ao PA de apuração e
também informação prestada pela própria Recorrente que houve glosas em alguns valores a
receber que acarretou em valor recebido diferente do que o suposto valor a receber e a
Recorrente não vinculou de forma adequada o valor líquido recebido nos extratos bancários,
conforme abaixo detalhado:
i) constato que o PA do fato gerador do crédito pleiteado na DCOMP é o 2o
trimestre de 2010 (Abril a Junho de 2010), mas constam no relatório retenções da competência
março/2010;
ii) além disso, há informação de glosa nos valores a receber em algumas notas
fiscais, como no exemplo abaixo:

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

iii) a forma de comprovação do recebimento líquido pelo serviço prestado foi feita
de forma inadequada, para dizer o mínimo. A Recorrente não vincula os valores líquidos
apurados na planilha com os dos extratos bancários. Fez de forma manuscrita nos extratos
bancários como nos excertos abaixo colacionados:

Evidentemente que é impossível, com base nas anotações acima, confirmar se
houve o recebimento dos valores consignados nas notas fiscais líquidos dos tributos retidos,
A DRJ, corretamente, consignou que a Recorrente deveria apresentar sua
escrituração contábil para confirmar as retenções e o oferecimento á tributação das respectivas
receitas.
Embora a Recorrente pareça ter entendido que a escrituração contábil seria a
prova para as retenções, conforme excerto abaixo transcrito do recurso voluntário, não os
apresentou:
[...]
Assim sendo, no caso em examine, não poderá ser diferente, eis que, buscando-se os
elementos da escrituração contábil, não só se presume, como é prova mais que palpável,
a retenção efetuada pelos tomadores, em idênticos montantes, quando não mais,
daqueles utilizados nas compensações realizadas na PER/DCOMP. (grifei)
Entendo que para comprovação de que houve a retenção e de que as respectivas
receitas foram oferecidas à tributação a Recorrente deveria ter apresentado o Razão Analítico da
fonte pagadora. E isso é necessário inclusive para confrontar os valores informados nas notas
fiscais com o valor das receitas e do valor retido em fonte escriturados na contabilidade.
Neste Conselho há um entendimento de que para ter direito à dedução do IRRF na
apuração do imposto devido, o interessado deve comprovar o oferecimento à tributação das
receitas vinculadas àquelas retenções:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819,
de 28/06/2008
Ao emitir a NF, a Recorrente reconhece na contabilidade a receita auferida (valor
bruto) no resultado em contrapartida à conta de CSLL a recuperar (valor retido) e ao valor
líquido a receber, ambas contas do ativo. Assim, caso apresentasse o Razão dessas contas seria
possível confirmar as retenções e o oferecimento à tributação das respectivas receitas.
A escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, como estatuía o art. 923
do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) vigente à época dos fatos geradores:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o)
Assim, confirmo a necessidade de apresentação da escrituração contábil para fins
de comprovação das retenções e do oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Aliás, apresentadas a escrituração contábil e fiscal com os documentos de suporte
seriam suficientes para as autoridades fiscais e julgadoras apreciarem o pleito da Recorrente, de
que foram retidos pelas fontes pagadoras os valores por ela informado na DCOMP, não havendo
a necessidade de perícia.
Portanto, a escrituração contábil deveria ter sido apresentada pela Recorrente, para
comprovação das retenções e do oferecimento à tributação das receitas respectivas.
Além disso, insta consignar que não é dever do julgador localizar dentre toda a
massa de documentos juntados pela Recorrente para fins de vinculação do valor líquido baseado
nas informações das notas fiscais com o valor do lançamento nos extratos bancários, tampouco
inferir que o lançamento no extrato bancário se refere à prestação de serviço discriminada na
nota fiscal.
Considerando que já havia sido consignado no acórdão recorrido a
obrigatoriedade de apresentação da escrituração contábil para comprovação das retenções e do
oferecimento á tributação e não tendo sido esta juntado no recurso voluntário não há reparos a
fazer na decisão recorrida.
Da multa de mora
Irresignaou-se a Recorrente contra a aplicação da multa, com a alegação que não
haveria crédito tributário em favor da Fazenda Pública pelas provas que teria juntado aos autos.
A multa de mora informada no Despacho Decisório é aplicada em decorrência de
débitos indevidamente compensados uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar os débitos veiculados pelas DCOMPs.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

A multa de mora informada no Despacho Decisório é decorrente de saldo de
débito indevidamente compensado por insuficiência de crédito. A multa está prevista no art. 61
da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de I o de Janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento."
A multa de mora deverá ser aplicada uma vez que está legalmente prevista.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Redator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
De fato, conforme muito bem exposto no Voto do Relator, a questão é conhecida
deste Colegiado, referente ao não reconhecimento de retenções em fontes informadas na
DCOMP para composição de saldo negativo. A apresentação do comprovante de retenção
emitido em nome da empresa pela fonte pagadora (informe de rendimentos) para comprovação
da retenção encontra-se prevista no art. 55 da Lei 7450/85.
Naturalmente, o dever instrumental de emitir e fornecer o informe de rendimentos
e encaminhar essa informação ao Fisco é da fonte pagadora. Como também exposto no voto do
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

Relator, há possibilidade de que a própria fonte pagadora deixe de encaminhar essas informações
ou encaminhe-as com erro perante o Fisco.
Nessas condições, o contribuinte, não recebendo os comprovantes de retenção
emitidos em seu nome pela fonte pagadora, possui outros meios subsidiários para comprovar que
houve a retenção.
Por isso mesmo, ainda que o Recorrente não tenha arguido ou solicitado a
retificação da DIRF pelas fontes pagadoras, ou demonstrado que lhe negaram a apresentação dos
comprovantes de rendimentos, tal circunstância não afasta a possibilidade do reconhecimento ao
direito creditório alegado pelo contribuinte pela apresentação de documentos comprobatórios
suplementares, a exemplo da própria DIRF da fonte pagadora, do extrato bancário, das notas
fiscais e da documentação contábil que comprovem que houve a efetiva retenção na fonte.
Nesse mesmo sentido tem entendido a jurisprudência administrativa tributária
federal, a ponto de editar a Súmula 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Em verdade, o aspecto central a ser analisado é valoração probatória dos
documentos apresentados pelo contribuinte para o reconhecimento – ou não – do direito
creditório alegado.
E, nesse contexto, questiono: qual seria uma prova suplementar suficiente para
reforçar ou comprovar o argumento do contribuinte, isto é, de que este efetivamente possui o
direito creditório alegado? Respondo: a escrituração contábil, cotejada com outros documentos, a
exemplo de notas fiscais, assim como de livros contábeis (a exemplo do Razão) e movimentação
financeira que demonstrem a compatibilidade dessas informações.
Assim, o que se deve verificar, no caso de retenção na fonte, é: se há operação
econômica que deu ensejo à retenção na fonte; se houve pagamento correspondente e; se esse
pagamento foi feito pelo valor líquido (o beneficiário recebeu a menos da contratação em razão
da retenção da fonte).
Nesse aspecto, entendo como imprescindível a apresentação do livro razão das
receitas e o razão da fonte, pois permitem identificar e comprovar tais informações. É através
desses documentos contábeis que se pode observar se os serviços foram prestados e a retenção
foi efetivada.
É claro que, em cenário ideal, o contribuinte deveria ter juntado tais informações
completas já na impugnação administrativa, o que certamente permitiria à autoridade julgadora
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

de primeira instância identificar as operações realizadas e verificar se houve efetiva retenção nas
mesmas.
Porém, o Acórdão recorrido fundamenta o não provimento à peça impugnatória
diante da ausência dos documentos considerados necessários para reconhecimento do direito
creditório alegado.
Melhor medida seria, porém, antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro
grau, converter o processo em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários
ou complementares, haja vista que a não homologação da compensação pretendida foi realizada
por Despacho Decisório Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por sua própria
natureza, dificulta a confirmação probatória a ser eventualmente apresentada pelo contribuinte
naquele momento inicial.
Nada obstante, esta Turma Recursal vem entendendo, em homenagem ao
princípio da verdade material e ao formalismo moderado, pela possibilidade de apresentação de
provas inclusive em sede recursal (Acórdão n. 1201-005.008, Processo n. 10880.953859/2013-
31, Relator Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DO
FORMALISMO
MODERADO.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser
admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do
art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de
provas em fase recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, desde que acompanhada de provas.
No mesmo passo, mas em outra ocasião, foi reconhecida a importância do
princípio da verdade material e do formalismo moderado (Acórdão n. 1201-004.911, Rel. Cons.
Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em 16/06/2021) para apreciação extemporânea de
provas, mesmo em julgamento recursal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1201-000.738 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900284/2015-68

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. (...).
Por esse motivo, entendo que, neste caso concreto, há elementos suficientes para
causar o desconforto valorativo por parte deste julgador, pois o contribuinte apresenta esforço
reconhecido na apresentação de documentos comprobatórios (ainda que incompletos).
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto, trata-
se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada à complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA para
retorno dos autos à autoridade de origem para que esta intime o contribuinte a apresentar provas
documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a exemplo do livro razão, além de
outras que auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo contribuinte. Após, os
autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos complementares apurados
em diligência, bem como para o julgamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital